Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO PROVOCADO POR OBJETO SOLTO EM RODOVIA MANTIDA POR PEDÁGIO. FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DA VIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 2.968,29, a título de danos materiais, e de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão de acidente datado em 13.10.2019, ocasião em que o Autor trafegava pela rodovia administrada pela Ré com seu veículo Jeep Compass, placas PBF-4398, quando chocou-se contra ressolagem na malha viária.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: não gera cerceamento a ausência de expedição de ofício à seguradora do autor para informação sobre eventual cobertura de danos ao veículo. A documentação carreada aos autos, diferentemente do que sustenta a recorrente, mostra-se hábil para provar que o veículo continua avariado e que, portanto, não houve acionamento do seguro (ID 23437319). Preliminar rejeitada.
3. Apesar de o autor não ter conseguido demonstrar, cabalmente, o nexo de causalidade entre o acidente sofrido por seu veículo e o suposto pedaço de ressolagem presente na via, os elementos indiciários que foram trazidos aos autos, em conjunto, denotam para a procedência da sua pretensão, bem como apontam para o seu comportamento de boa-fé.
4. O autor juntou aos autos boletim de ocorrência noticiando o ocorrido (ID 23437267, p. 2), fotografias do dano causado ao seu carro (ID 23437267, págs. 9 a 12), requerimento de ressarcimento feito junto à demandada (ID 23437267, p. 13), orçamentos (ID 23437267, págs. 6 a 8) e comprovante de pagamento do pedágio minutos antes do horário do acidente (ID 23437267, p. 5).
5. Ademais, é razoável o argumento do autor de que não parou no local do sinistro para procurar e fotografar o objeto da ressolagem em virtude do horário do acontecimento (21h00m), bem como da natureza erma do local, fatos que geram um natural sentimento de insegurança, de modo que não se poderia exigir comportamento diverso da parte.
6. A demandada também poderia ter demonstrado, através de vídeos dos momentos em que o veículo da autora passou pelos pontos de pedágio, que já estava ele avariado, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Frise-se que a responsabilidade da recorrente, que possui a qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, nos moldes do art. 37, §6o, da CRFB/88, estando todos os requisitos para o surgimento do dever de indenizar presentes, inclusive o elemento subjetivo, caracterizado pela falha no dever de conservação da via pública por ela mantido.
8. Precedente de alto valor persuasivo por envolver a mesma parte ré/recorrente: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIAS S/A versus THIAGO MEIRELLES PATTI; Acórdão 1279070, 07005992220208070002, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por outro lado, quanto à pretensão autoral de indenização por danos morais, tenho que esta não merece acolhimento, uma vez que, não obstante o dissabor ou aborrecimento suportado pelo autor, decorrente da questão apresentada nos autos, não restou configurado nenhum fato de concreto abalo a ponto de ensejar a obrigação de reparação, porquanto não houve maiores consequências decorrentes do evento danoso, não havendo notícia de ocorrência de lesões ou agravamento de alguma condição de saúde do autor, ou mesmo desídia da concessionária em responder o requerimento administrativo que o autor protocolou.
10. Em hipóteses como a dos autos, mister se faz a comprovação do dano moral, sendo certo que a simples alegação, não é suficiente para a obtenção de indenização.
11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantida nos demais pontos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.